Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700023-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA LOPES DE SOUSA em face de decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada fosse compelida a fornecer CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE REVISÃO DE QUADRIL (PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL), nos termos do laudo médico acostado aos autos, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde. Alega a parte agravante, em síntese, que se encontra diagnosticada com artroplastia total de quadril direito em 2011, evoluiu com infecção em sítio cirúrgico, sendo necessária remoção de prótese e tratamento prolongado com antibiocoterapia venosa, no momento, sem sinais de infecção. Necessita de novo procedimento cirúrgico para artroplastia total de revisão de quadril. Recorre ao Judiciário por não possuir condições econômicas de arcar com os custos do procedimento e materiais a ele inerentes e que a demora na sua realização, agrava seu quadro clínico. Acrescenta que há parecer clínico para realização do tratamento cirúrgico pleiteado, o qual indica urgência médica, bem como risco de vida caso não seja realizado. Decido. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Todavia, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o procedimento requerido. O laudo médico que fundamenta o pedido (ID 13588504, fl. 12/14) não evidencia de forma concreta a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato à paciente. Lado outro, não há indicação no processo de que a parte agravante já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento, se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator